Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704558-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA, GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA e GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0701890-36.2020.8.07.0009, proposta pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 32655969 – pág. 153), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado (Id. 107156526 na origem), não acolhendo a impugnação apresentada pelos executados. No agravo de instrumento interposto, os agravantes argumentam que a decisão guerreada não está fundamentada, razão pela qual viola os artigos 11 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Sustentam que o juízo a quo se limita a dizer que o laudo foi bem fundamentado e que os agravantes não trouxeram documentos que comprovem as suas alegações, o que não corresponde à verdade dos fatos, uma vez que acompanha a impugnação imagem que atesta o alegado pelos recorrentes. Os agravantes alegam que o oficial de justiça avaliador atribuiu ao imóvel valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), tomando por base o cálculo do valor por metro quadrado, o que se mostra problemático, pois tal parâmetro é obtido por intermédio da média dos valores praticados. Ressaltam que acostaram fotografia de anúncio de imóvel com as mesmas características do bem avaliado, cujo preço de mercado é de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco reais). Destacam os agravantes que não possuem condições financeiras para custear a elaboração de laudo por perito especializado em negócios de compra e venda de imóveis. Ao final, requerem a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a realização de nova vistoria/perícia do imóvel para corroborar o valor de mercado do em montante superior a R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 71056318 do processo originário). Verifico que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 às 15:41:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora